Tribunal: TJPA
Processo: 0029015-47.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029015-47.2019.8.14.0401

APELANTE: GIDEAO ABREU PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime do art. 129, §9º do cpb. ocorrência de prescrição. recurso conhecido para extinguir a punibilidade do recorrente. unânime.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. Na hipótese, o recorrente foi condenado à
pena de três meses de detenção
, a qual prescreve em
três anos
, conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB. O apelante era menor de 21 anos na data do fato,
reduzindo o prazo prescricional em metade
,
ex vi
do art. 115 do CPB. A denúncia foi recebida em
04/02/20
. A sentença penal condenatória foi publicada em
28/04/23
. No caso,
transcorreram-se mais de três anos entre o recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório
. Logo, está claro que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição. Recurso de apelação conhecido e extinta a punibilidade do apelante.

Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em conhecer do recurso e
julgar

extinta
a punibilidade

do réu, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

GIDEAO ABREU PIMENTEL
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de três meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime do
art. 129, §9º, do CPB
, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a decisão, prolatada

pelo
MM. Juízo de

Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica da Capital/PA.

Em suas razões, a defesa requereu o
reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição
. No mérito, pugnou pela sua absolvição e pela exclusão da condenação por danos morais ou a redução para um valor simbólico, compatível com a hipossuficiência do apelante.
Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o conhecimento e provimento do recurso,
a fim de que seja extinta a punibilidade do apelante pela prescrição
. Nesta superior instância, o
custos legis
pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo,
reconhecendo-se a prescrição
, com a
extinção
da punibilidade do réu.

É o relatório.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar a questão da
prescrição
de ofício.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de
três meses
de detenção, a qual prescreve em
três anos
, conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB
[1]
. O apelante era menor de 21 anos na data do fato, reduzindo o prazo prescricional em metade,
ex vi
do art. 115 do CPB. A denúncia foi recebida em
04/02/20
. A sentença penal condenatória foi publicada em
28/04/23
.
No caso, transcorreram-se mais de três anos entre o recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório. Logo, está
claro que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
declaro extinta a punibilidade do recorrente,

em razão da prescrição
, nos

termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Belém, 13/09/2023